Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700197-69.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISLANY SOUZA VALERIANO APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O Vista ao réu/apelado dos extratos bancários acostados pela autora/apelante no ID 66189031. Prazo: 10 (dez) dias. Após, conclusos para exame do pedido de gratuidade de justiça a partir da interposição do recurso de apelação. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora